Tribunal: TJPA
Processo: 0806518-47.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806518-47.2023.8.14.0051

APELANTE: ALEX BRENO FERREIRA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da exasperação da pena-base com fundamento idôneo; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da colaboração premiada como causa de diminuição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em relação a ambos os crimes de roubo encontra-se devidamente fundamentada na premeditação da conduta e na elevada agressividade do réu, elementos que evidenciam culpabilidade acentuada. A valoração negativa dos motivos do crime se justifica pela natureza egoística da conduta, praticada com o fim de pagar dívidas com organização criminosa.

4. A alegada colaboração premiada não foi reconhecida, uma vez que as informações prestadas pelo réu foram genéricas e destituídas de efetiva utilidade à investigação criminal, não atendendo aos requisitos do art. 4º da Lei nº 12.850/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na premeditação da conduta e na violência exacerbada empregada na prática do crime e na motivação relacionada com ao pagamento de dívida com organização criminosa. 2. O fornecimento genérico de nomes sem efetiva contribuição à investigação não configura colaboração premiada apta à incidência da causa de diminuição do art. 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 59, 70; 157, §2º, VII. Lei nº 12.850/2013, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019.STJ, AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022.TJPA, AP 0800766-65.2021.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30/01/2024.TJDF, AP 0707960-76.2023.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 09/05/2024; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alex Breno Ferreira Ramos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 17759420).

Em razões recursais, o apelante requer o redimensionamento do cálculo dosimétrico, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas. Por fim, requer aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 4ª, I, da Lei 12.850/2013 (ID 17759430).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17759433), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19777994).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

No ponto, verifica-se que a pena basilar pela prática dos crimes de roubo foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes à
culpabilidade
e
motivos do crime
, nos seguintes termos:

QUANTO À VÍTIMA LAURO ARTHUR

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A culpabilidade do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso que supere, concretamente, o tipo penal. Isso porque o crime foi todo programado com grande organização prévia, onde o réu levou mochila com fios para amarrar as vítimas, denotando inclusive prévio monitoramento, além de ter sido extremamente agressivo, mesmo após amarrar as vítimas
.

O réu não registra antecedentes criminais à luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgado que não gere reincidência;

Conduta social não provada nos autos de forma negativa; Personalidade do réu sem evidências nos autos;

Os motivos não são próprios do tipo penal, tendo praticado o crime para pagar dívidas de drogas e para pessoas integrantes e facção criminosa, denotando motivo egoístico, grave e que põe o sentenciado em panorama de atos criminosos prévios e pós crime, motivando o acréscimo financeiro de facções perigosíssimas;

As circunstâncias do crime não são aptas à majoração da pena-base;

As consequências são comuns ao crime;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (oitenta) dias-multa. Confessou o crime, e atenuo a pena para 5 ANOS DE RECLUSÃO.

Agravante da reincidência presente, razão pela qual retorno a pena ao patamar de 6 ANOS DE RECLUSÃO.

Assim, fica o réu com o total de 6 (SEIS) anos de reclusão de PENA A CUMPRIR, além do pagamento de 40 dias-multa, esta com valor unitário de 1/30 do valor do salário mínimo vigente durante o evento criminoso.

QUANTO à vítima JOÃO DE LIMA PAIVA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A culpabilidade do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso que supere, concretamente, o tipo penal. Isso porque o crime foi todo programado com grande organização prévia, onde o réu levou mochila com fios para amarrar as vítimas, denotando inclusive prévio monitoramento, além de ter sido extremamente agressivo, mesmo após amarrar as vítimas.

O réu não registra antecedentes criminais à luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgado que não gere reincidência;

Conduta social não provada nos autos de forma negativa; Personalidade do réu sem evidências nos autos;

Os motivos não são próprios do tipo penal, tendo praticado o crime para pagar dívidas de drogas e para pessoas integrantes e facção criminosa, denotando motivo egoístico, grave e que põe o sentenciado em panorama de atos criminosos prévios e pós crime, motivando o acréscimo financeiro de facções perigosíssimas;

As circunstâncias do crime não são aptas à majoração da pena-base; As consequências são comuns ao crime;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (oitenta) dias-multa. Confessou o crime, e atenuo a pena para 5 ANOS DE RECLUSÃO.

Agravante da reincidência presente, razão pela qual retorno a pena ao patamar de 6 ANOS DE RECLUSÃO. Assim, fica o réu com o total de 6 (SEIS) anos de reclusão de PENA A CUMPRIR, além do pagamento de 40 dias-multa, esta com valor unitário de 1/30 do valor do salário mínimo vigente durante o evento criminoso.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Segundo fundamentação acima, o crime foi praticado, em face das duas vítimas, em concurso formal, razão pela qual aplico o art. 70 do código penal e aumento a pena no mínimo legal, isto é, 1/6, razão pela qual passa a pena ao patamar de 7 ANOS DE RECLUSÃO DE PENA A CUMPRIR.
(ID 17759420, Págs.5/7, grifos nossos
)

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Na espécie, o réu agiu de forma planejada e premeditada, conforme se extrai do interrogatório do recorrente diante da autoridade judiciária, quando afirmou, conforme assentado na sentença “o réu disse que estava sob efeito do álcool e que levou um fio para amarrar as vítimas em uma mochila” (ID 17759420 - Pág. 3).

Destarte, o desvalor atribuído à
culpabilidade
revela-se legítimo, porquanto é cediço que “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019).

Além do mais, a culpabilidade do réu deve ser qualificada como sendo elevada, em razão da “agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão, e permite a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.913.653/GO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

E, na espécie, conforme se extrai das palavras da vítima Lauro Arthur Sousa ouvida em juízo, transcrito no essencial: “estava descarregando a mercadoria em sua empresa, quando viu seu empregado muito nervoso, o caixa aberto e o réu de cara limpa; o réu então anunciou o assalto, colocou a mão para trás e que tinha quatro balas, e que mataria todo mundo se falassem; o réu puxou uma faca de trás de sua cintura, e mandou todo mundo deitar; a gente não esboçou reação nenhuma; o réu amarrou a gente com uma corda; depois de ele ter amarrado a gente, começou a esfregar a faca em meu pescoço dizendo que iria me matar; dizia ‘vou te matar, vou te matar’; pedi pela minha vida, mas ele estava muito agressivo; (...)”. (ID 17759420, pág. 2).

Do mesmo modo, “o roubo perpetrado para pagamento de dívidas com o tráfico é elemento apto a desfavorecer os motivos do crime”. (TJPA, AP
0800766-65.2021.8.14.0051
Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30/01/2024), conforme se extrai do interrogatório do réu (ID 17759413 / 17759415 - mídia)

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Convém ressaltar que “a colaboração premiada, expressa em legislação específica, requer o fornecimento de informações categóricas, ainda que involuntárias, aptas a contribuir para a investigação policial ou instrução processual, não bastando a mera confissão para caracterizá-la, além de possuir implicações mais amplas, quando da sua incidência” (TJDFT AP
0707960-76.2023.8.07.0005
, Rel. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 09/05/2024).

Na espécie, como bem fundamentou o juízo sentenciante: “não incide o instituto da colaboração premiada, já que o réu apenas, no interrogatório, informou dois prenomes de pessoas participantes de facções, os quais o auxiliaram na prática do crime, sem qualquer informação relevante ou tratativa para a descoberta de outros coautores” (ID 17759420 - Pág. 4).

Assim, inexiste margem para reforma da dosimetria penal, impondo-se a manutenção da pena imposta ao recorrente na sentença condenatória por se encontrar coerente e proporcional às características do caso em concreto.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025